Tribunal: TJSP
Processo: 1007514-71.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007514-71.2013.8.26.0053/50003, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, são embargados MARIA JOSÉ
DA SILVA (E OUTROS(AS)) e MARIA JOSE LINO DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Acolheran os embargos
declaratórios, para suprimento das omissões apontadas pelo Superior Tribunal de
Justiça, sem efeito modificativo do aresto de fls. 99.104.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.232
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007514-71.2013.8.26.0053/50001 E
50003
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES

EXISTÊNCIA
ACOLHIMENTO, SEM EFEITO
MODIFICATIVO.
Ao v. acórdão de fls. 99/104 que, por votação unânime, deu
provimento à apelação interposta por Maria José da Silva e outra,
servidoras públicas municipais inativas, para julgar procedente a ação
ordinária movida contra a Municipalidade de São Paulo, visando a
conversão de seus proventos em URV a partir de 1o de março de 1994,
com o pagamento das diferenças devidas, nos termos expressos da Lei
no 8.880/94, são opostos os presentes embargos declaratórios, ao
argumento de que o aresto apresenta omissões que reclamam
suprimento.
Os inconformismos foram rejeitados a fls. 144/145 e
157/158, porém o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo omissões,
deu provimento parcial ao Recurso Especial apresentado pelo ente
público, de sorte que impõe-se novo julgamento dos embargos.
É o relatório.
No caso concreto, não existindo nenhuma evidência de que
a carreira das autoras tenha sofrido reestruturação remuneratória
tendente à recomposição de perdas decorrentes de incorreta conversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos proventos em URV, não há lugar para cogitar-se de ofensa ao
decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário no 561.836-RN.
De outra parte, sendo incontroverso que em 1o de março de
1994 o ente público não seguiu os parâmetros da Lei no 8.880/94, saber
se as autoras, com a sistemática então adotada, sofreram ou não
prejuízo, é questão que pode ser relegada para a fase de execução.
Em tais condições, acolhem-se os embargos declaratórios,
para suprimento das omissões apontadas pelo Superior Tribunal de
Justiça, sem efeito modificativo do aresto de fls. 99/104.
RICARDO FEITOSA
RELATOR